Tribunal: STF
Processo: RE 1349326
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Upress Logística interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento aos pedidos formulados em recurso especial pela União, a partir da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA N. 1.135/2001. LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento implicado vulneração ao art. 150, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos a transportadores autônomos, na forma estabelecida pelo Decreto n. 3.048/99 e pela Portaria MPAS n. 1.135/2001.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou sobre a questão:



    Quanto a questão controvertida, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 201, § 4º, do Decreto n. 3.048/99 e da Portaria MPAS n. 1.135/01 não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei n. 8.212/91, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. 



    …...................................................................................................



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento para para declarar a legitimidade da base de cálculo da contribuição previdenciária (Portaria n. 1.135/2001), ressalvado o período de 90 dias relativos ao prazo nonagesimal. Inverto os honorários advocatícios e os ônus da sucumbência 



    Cumpre ressaltar, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise da matéria, pela sistemática da repercussão geral, a partir do RE 1.381.261, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.223/RG, sintetizado desta maneira:



    “Constitucionalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, por meio do Decreto 3.048/1999 e da Portaria 1.135/2001 do Ministério da Previdência e Assistência Social”.



    3. Em face do exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, em relação ao que posteriormente firmado no Tema n. 1223/RG.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator